Tribunal: TJMT
Processo: 1002913-93.2021.8.11.0009
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002913-93.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELANTE), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), GLEISON DAVI RODRIGUES MOREIRA - CPF: 020.950.431-54 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL–
EXECUTADO DEVIDAMENTE CITADO

–
EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – ART. 924, INC. II, DO CPC – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA– ADIMPLEMENTO EXTRAJUDICIAL APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

Recurso de Apelação Provido. Sentença Retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
, interposto p
elo
Município de
Colíder
, contra a sentença proferida pelo juízo d
a
Primeira
Vara
da Comarca de
Colíder

/
MT, que, na Ação de Execução Fiscal n.o
1002913-93.2021.8.11.0009
, ajuizada
em

face de
Gleison Davi Rodrigues Moreira,

considerando o pagamento da execução,
julgou extinto o processo,
nos termos do artigo 924, II
, e
indeferiu
“o prosseguimento quanto aos honorários, pois nos termos da Lei Municipal de Colíder de n. 3173/2021 o Refis tributário só é deferido, quanto ao crédito que está em juízo, se o contribuinte paga concomitantemente todas as verbas, inclusive os honorários, subentendendo-se quitadas por ocasião da homologação do referido benefício fiscal pelo Órgão Público”
.

Nas suas razões recursais, o Apelante argumenta que os honorários sucumbenciais devem ser atribuídos ao apelado, uma vez que ele deu causa à propositura da execução fiscal ao não cumprir tempestivamente com suas obrigações legais, ou seja, ao deixar de pagar seus impostos no prazo devido, tendo realizado o pagamento apenas após a proposição da presente ação.

Por esse motivo, requer
o conhecimento e provimento do recurso para
reformar a sentença recorrida, a fim de condenar o executado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, no valor sugerido de 10%, em conformidade com o princípio da causalidade.

Sem intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

Recurso de Apelação tempestivo

(ID.
199911840
)
.

Certidão de isenção de custas (
199924671
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado, o presente recurso de Apelação foi interposto pelo Município de
Colíder
, nos autos de Execução Fiscal n.o
1002913-93.2021.8.11.0009
, ajuizada em face de
Gleison Davi Rodrigues Moreira
, em que foi declarada extinta a ação em razão do

pagamento administrativo da execução
. Deixou, porém, de condenar o Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios. Contra tal, insurge-se o Apelante-autor.

Consta dos autos que o
Município
ajuizou a Ação de Execução Fiscal
, no valor de
R$ 5.493,80 (cinco mil e quatrocentos e noventa e três reais e oitenta centavos).

Em 03/03/2022 (ID. 199911814), o Juízo de origem determinou a citação da executada, a qual foi realizada em
05/05/2022 (ID 199911818)
.

Em 17/07/2023 (ID. 199911832), a Fazenda Pública Municipal requereu a extinção do executivo fiscal devido à quitação integral do débito na via administrativa. Além disso, solicitou uma nova intimação desta municipalidade para o prosseguimento da execução em relação às custas e honorários de sucumbência.

Em
19/07/2023
(ID.
199911835
)
, o Juízo
a quo
extinguiu a execução nos termos do art. 924, II do CPC e indeferiu o pedido de levantamento de possíveis valores referentes a honorários, bem como condenação da executada ao pagamento da verba sucumbencial, o que motivou a interposição do presente
recurso
.

Pois bem.

A matéria devolvida ao Tribunal para conhecimento diz respeito exclusivamente à possibilidade de pagamento, pelo executado, dos ônus
de
sucumbência em razão do princípio da causalidade.

Sobre o assunto, sabe-se que o art. 26, da Lei de Execução Fiscal, dispõe que, antes da decisão de primeira instância, se a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Entrementes, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa, o que não é a situação dos autos, uma vez que a parte
executada foi devidamente citada.

Com efeito,
s
obre a incidência dos honorários sucumbenciais, o Código de Processo Civil assim estipula:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos
:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - Mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - Mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - Mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:

I - Os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - Será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação. (...)”

Ademais, observa-se que o apelado foi o responsável pela origem do
litígio
, uma
vez que o pagamento do tributo ocorreu após o início do processo judicial e após a sua devida citação (ID. 199911818), sem que tenha se manifestado nos autos. Isso sugere que, se não fosse pela propositura da ação, o município jamais teria recebido o valor executado. Portanto, deve arcar com as despesas decorrentes da sucumbência, em consonância com o princípio da causalidade.

A propósito, julgados deste Tribunal de
Justiça
:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PAGAMENTO EFETIVADO APÓS A CITAÇÃO – VIABILIDADE DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - ART. 90, “CAPUT”, DO CPC - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA-PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se o executado cumpre a obrigação objeto da execução somente após a propositura da medida executiva, é o caso de extinção da demanda com base no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Neste caso, a condenação do executado ao pagamento de honorários
advocatícios é informada pelo princípio da causalidade: se a parte ré deu causa ao ajuizamento da ação, merece arcar com os ônus sucumbenciais
.

Nos termos do artigo 90, “caput”, do CPC/2015, "Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos
pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. (TJ-MT – AC: 0002583-39.2009.8.11.0008 Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 28/04/2020, Data da Publicação: 07/05/2020)”.

Assim sendo,
os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, uma vez que o montante não excede 200 (duzentos) salários-mínimos, conforme disposto no artigo 85, §3o do Código de Processo Civil.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, para condenar a parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024